Tribunal: TJMT
Processo: 1021656-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021656-81.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), CLEONICE DOS SANTOS - CPF: 201.843.521-34 (SUSCITANTE), NIVALDO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 415.838.171-15 (SUSCITANTE), HILTON BATISTA FURTADO - CPF: 458.390.341-34 (SUSCITANTE), LIDIA REGINA DE ARAUJO PAIXAO - CPF: 002.676.991-31 (SUSCITANTE), CLARICE GARCIA VELASCO RODRIGUES - CPF: 460.020.141-87 (SUSCITANTE), GREENER RUSLAN REIS BARROS - CPF: 329.358.461-68 (SUSCITANTE), JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (SUSCITANTE), DORVECINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 707.013.691-91 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (SUSCITADO), ROBSON CARLOS OLIVEIRA XAVIER - CPF: 847.851.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE OU VENCIMENTO BASE – NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

Acerca da questão do pagamento do adicional de insalubridade, sobre o salário mínimo vigente ou vencimento base, aos servidores públicos do Município de Alto Araguaia, em que pese a repetição de processos contendo a controvérsia, não há, por ora, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, requerido por CLEONICE DOS SANTOS E OUTROS.

Asseveram que, a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Sustentam que, a Lei no 1.079/1.997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), do Município de Alto Araguaia, preconiza em seu artigo 171 que, os servidores que trabalham em locais insalubres, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Argumentam que, por meio da Lei Municipal no 2.711/2010, fora acrescido o §2o, ao Artigo 171, da Lei no 1.079/1.997, estabelecendo que o exercício de trabalho em condições insalubres, assegura a percepção de adicional sobre o salário mínimo vigente.

Afirmam que, dentre quarenta e três demandas, com trâmite perante a Justiça Comum e o Juizado Especial Cível, trinta e nove foram decididas em favor do Município e outras quatro, com a procedência dos pedidos formulados por servidor público municipal.

Alegam que, a superveniência de norma inconstitucional não afasta a eficácia de norma anterior.

Aduzem que, a não admissão de efeitos válidos decorrentes de ato inconstitucional, conduz, inevitavelmente, à tese de repristinação da norma revogada.

Pontuam que, não existe recurso afetado nos tribunais superiores, para a definição de tese sobre a questão.

Com base nestes fundamentos, pugnam preliminarmente: “
(i) a fixação da tese jurídica; (ii) a determinação de suspensão do trâmite de todos processos ainda não transitados em julgado que veiculam a mesma questão jurídica, independentemente do rito processual escolhido, com base no art. 313, IV, e 982, I, do CPC; (iii) o apensamento da apelação n.o aos autos; (iv) a publicação da suspensão por três vezes consecutivas, no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a comunicação dos órgãos de Primeiro e Segundo Graus (v) a comunicação da Desembargadora Vice-Presidente e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP acerca da admissão do incidente e da determinação de suspensão; (vi) a intimação do suscitado e do terceiros interessados na controvérsia.”

No mérito, pela fixação da tese: “
a aplicação do efeito repristinatório não pode ser obstado pelo art. 2o, §§ 1o e 3o, da LINDB, sob o argumento de que isso determinaria a atuação do judiciário como legislador positivo, porque norma inconstitucional não pode afastar a higidez de norma contra a qual não cabe a mesma pecha
”.

O Parecer ministerial se manifestou pela admissibilidade do Incidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretendem os Requerentes, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pra fixação da tese: “
a aplicação do efeito repristinatório não pode ser obstado pelo art. 2o, §§ 1o e 3o, da LINDB, sob o argumento de que isso determinaria a atuação do judiciário como legislador positivo, porque norma inconstitucional não pode afastar a higidez de norma contra a qual não cabe a mesma pecha.
”

Pois bem.

Em consonância ao disposto no artigo 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente
, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e
risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica
.

Compulsando os autos, evidencia-se a efetiva repetição de processos, contendo controvérsia sobre a mesma questão. Contudo, não vislumbro o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Conforme relatado, existem quarenta e três processos versando sobre a questão, com trâmite perante a Justiça Comum e o Juizado Especial Cível, senão vejamos:

I)Processos em que houve sentença de improcedência, encontrando-se pendente o julgamento de Recurso: 1000565-06.2020.8.11.0020, 1000823-16.2020.8.11.0020, 1000824-98.2020.8.11.0020, 1000833-60.2020.8.11.0020, 1000836-15.2020.8.11.0020, 1000839-67.2020.8.11.0020, 1000897-70.2020.8.11.0020, 1000901-10.2020.8.11.0020, 1000902-92.2020.8.11.0020, 1000903-77.2020.8.11.0020, 1000904-62.2020.8.11.0020, 1000905-47.2020.8.11.0020, 1000906-32.2020.8.11.0020, 1000907-17.2020.8.11.0020, 1000909-84.2020.8.11.0020, 1000910-69.2020.8.11.0020, 1000911-54.2020.8.11.0020, 1000919-31.2020.8.11.0020, 1000920-16.2020.8.11.0020, 1000921-98.2020.8.11.0020, 1000806-77.2020.8.11.0020, 1000835-30.2020.8.11.0020, 1000572-95.2020.8.11.0020, 1000582-42.2020.8.11.0020, 1000583-27.2020.8.11.0020, 1000590-19.2020.8.11.0020, 1000595-41.2020.8.11.0020, 1000596-26.2020.8.11.0020, 1000598-93.2020.8.11.0020, 1000599-78.2020.8.11.0020, 1000600-63.2020.8.11.0020, 1000636-08.2020.8.11.0020, 1000805-92.2020.8.11.0020, 1000812-84.2020.8.11.0020, 1001645-05.2020.8.11.0020, 1001093-40.2020.8.11.0020, 1000555-25.2021.8.11.0020.

II)Processos em que que o pedido fora julgado procedente pela Turma Recursal: 1000565-06.2020.8.11.0020, 1000571-13.2020.8.11.0020, 1000636- 08.2020.8.11.0020, 1001104-69.2020.8.11.0020.

III) Processos pendentes de julgamento: 1001057-61.2021.8.11.0020, 1001058-46.2021.8.11.0020, 1001645-05.2020.8.11.0020.

Oportuno ressaltar que, em somente um único caso, houve a prolação de decisão em sentido divergente, pela Turma Recursal Única, nos autos de no 1000599-78.2020.8.11.0020.

Assim, forçoso reconhecer que, existindo uma única decisão em sentido divergente em grau recursal, por ora, não há falar em risco à isonomia ou segurança jurídica, especialmente se, ainda está sendo discutido nesses autos, a questão de uniformização de interpretação de lei.

Destarte, pertinente trazer à baila o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 181-G.
Distribuído o incidente, o relator poderá:

I - indeferi-lo liminarmente
, quando formulado por parte ilegítima e
por ausência dos pressupostos
.”

Feitas estas considerações, ausente pressuposto de admissibilidade para a instauração do IRDR, face a ausência de risco à isonomia ou segurança jurídica, de rigor o indeferimento do presente incidente.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
, face a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade, no caso, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022